Tribunal: TJSP
Processo: 0020531-98.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas. Descabimento.

Pertinência da condenação. Mérito. Materialidade. Laudo pericial de exame de corpo de delito, com registro de fratura nos ossos nasais da vítima. Vestígio delitivo em conformidade com as declarações

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas. Descabimento.

Pertinência da condenação. Mérito. Materialidade. Laudo pericial de exame de corpo de delito, com registro de fratura nos ossos nasais da vítima. Vestígio delitivo em conformidade com as declarações extrajudiciais da ofendida, tal como corroboradas por prova testemunhal colhida sob o contraditório. Elo familiar da vítima com a testemunha como fator inidôneo a combalir a prova. Inexistência de razões para supor pela mendacidade do depoimento, compromissado ante a Justiça. Vítima em lugar incerto e não sabido. Declarações da fase policial como prova indireta, nada desautorizando considerá-las, pois não fundamenta a condenação exclusivamente nelas. Revelia do acusado. Autodefesa não ofertada. Menoscabo e descompromisso para com a Justiça. Não se poderia valer da tal vacuidade para obter, pois, título absolutório. Condenação ora mantida.

Negado provimento.